Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-17.2017.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000015-17.2017.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: MARIA DA PURIFICACAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
SUIA SANTANA FIGUEIREDO DE VIVEIROS, QUENIA ALMEIDA FIGUEIREDO, WELLINGTON SANTOS FIGUEIREDO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A autora impugnou descontos incidentes sobre benefício previdenciário, alegando inexistência de contratação. A instituição financeira apresentou documentos com divergências cadastrais, inclusive quanto ao nome, endereço e dados de filiação da suposta contratante.

3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a irregularidade da contratação bancária e condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; e saber se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário justificam a condenação por danos morais e a manutenção do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente.

6. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, pois os documentos apresentados continham inconsistências relevantes quanto à identidade e aos dados cadastrais da suposta contratante.

7. O comprovante de TED juntado aos autos não demonstra, por si só, a validade da contratação, diante da ausência de prova segura da manifestação de vontade da autora e das inconsistências verificadas nos documentos apresentados.

8. As fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479/STJ.

9. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral presumido, sobretudo diante da condição de vulnerabilidade da consumidora idosa.

10. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida. No caso concreto, mostra-se adequada a redução do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, em conformidade com os precedentes da Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contratação de empréstimo consignado, por constituir fortuito interno inerente à atividade bancária. 2. A ausência de comprovação válida da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e da ilicitude dos descontos realizados em benefício previdenciário. 3. O desconto indevido em verba alimentar configura dano moral presumido. 4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, art. 373, II; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 893.409/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.09.2016, DJe 14.09.2016; Súmula 479/STJ; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000078-67.2020.8.05.0218, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, publ. 19.11.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000482-56.2022.8.05.0216, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, 3ª Câmara Cível, publ. 18.10.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8002384-21.2021.8.05.0138, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, publ. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000015-17.2017.8.05.0034
, em que figuram como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
e como apelada
MARIA DA PURIFICACAO DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator